Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702618-90.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ARGEMIRO GOMES DE BRITO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, VII, DO CP) E SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. TEMA 150 STF. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). MANUTENÇÃO. 3a FASE. CONCURSO FORMAL. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO). PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade porquanto é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena por condenação anterior e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer novo crime, continuando, assim, na criminalidade. 2. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema n. 150 - repercussão geral). 3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos) no caso de réu confesso e multirreincidente. Precedentes. 5. Considerando que o apelante, com uma única conduta, praticou três delitos de roubo, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, do Código Penal (concurso formal próprio). 6. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade). 7. Fixada a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão para réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “a” , do CP. 8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a fração de aumento sobre a pena mínima em abstrato deve ser de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de ofensa ao artigo 59 do CP. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, a apreciação da tese recursal, além de demandar o reexame de matéria fático-probatória vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, é obstada porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior. Também incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012